Tribunal: STF
Processo: Rcl 47704
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADI 5624 E ADI 2846. INTERPRETAÇÃO DO ART. 29, CAPUT, DA LEI 13.303/2016. ELETROBRAS. PRIVATIZAÇÃO. DECRETO 10.610/2021 E RESOLUÇÃO CPPI 176/2021. ATOS RECLAMADOS FUNDAMENTADOS EM LEGISLAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 



    2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.